Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DANOS. MATERIAL. MORAL. CARACTERIZADOS. RESCISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, tendo em vista que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, somente se aperfeiçoa com a transação subjacente, de forma que a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda resta caracterizada.
2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
3. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem.
4. Comprovada a existência de vício oculto no veículo, mister a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário.
5. Rescindido o contrato de compra e venda por defeito do veículo, reconhecida a solidariedade entre o fornecedor do produto e a instituição financeira, devem ser as partes retornarem ao status quo ante, o que somente se dará com a rescisão, por arrastamento, do contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia.
6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.